Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-08.2021.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000118-08.2021.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JOSE ALMIRO MULLER - CPF: 145.004.420-49 (EMBARGADO), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA ANEEL. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, sob alegação de omissão na fixação dos índices de correção monetária e juros, pleiteando a aplicação da taxa SELIC, com base no art. 3º da EC 113/2021 e no art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a taxa SELIC para correção monetária e juros; (
ii
) estabelecer se prevalece, no caso, a regulamentação específica da ANEEL sobre as normas gerais invocadas pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC prevê cabimento de embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito.

O acórdão embargado já definiu de forma expressa a aplicação do IPCA para correção monetária e juros de 0,5% ao mês pro rata die, conforme art. 37, §2º, da REN 414/2010 e art. 114, parágrafo único, I e II, da REN 1.000/2021 da ANEEL.

A existência de norma regulamentar específica afasta a incidência das disposições gerais do Código Civil e da EC 113/2021, prevalecendo a disciplina técnica da agência reguladora, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A taxa SELIC prevista no art. 3º da EC 113/2021 aplica-se exclusivamente a discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, não abrangendo concessionárias de serviço público.

A ausência de referência expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão, sendo suficiente que as matérias tenham sido analisadas, para fins de prequestionamento, segundo jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Normas específicas da ANEEL sobre correção monetária e juros em restituição de obras de terceiros prevalecem sobre disposições gerais do Código Civil e da EC 113/2021.

Concessionária de serviço público não se equipara à Fazenda Pública para fins de aplicação da taxa SELIC prevista no art. 3º da EC 113/2021.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; EC 113/2021, art. 3º; CC, art. 406; REN ANEEL nº 414/2010, art. 37, §2º; REN ANEEL nº 1.000/2021, art. 114, parágrafo único, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, T6, j. 16.06.2005; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1000118-08.2021.8.11.0012
.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
X
JOSE ALMIRO MULLER
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu parcial
provimento ao recurso de apelação
por ela
apresentado

(ID
301995361
)
.

Irresignad
a, a
embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto aos índices de correção monetária e juros aplicáveis ao caso, sustentando que deveria incidir a taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da EC 113/2021 e no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.09/2024.

O
embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento
do recurso (ID
305999858
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material.

No caso em análise,
não se verifica a alegada omissão quanto aos índices de correção monetária e juros aplicáveis ao caso, tendo o acórdão embargado expressamente fundamentado a aplicação dos índices previstos nas Resoluções Normativas da ANEEL.

Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que:

“
Quanto aos juros moratórios, o §2º do art. 37 da REN 414/2010 determina que, nas hipóteses de restituição de obras realizadas por terceiros, os juros devem ser fixados em 0,5% ao mês, pro rata die, o que impõe a reforma parcial da sentença também nesse ponto.

A correção monetária, por sua vez, deve seguir o IPCA, conforme estabelecido no art. 114, parágrafo único, I, da REN 1.000/2021.
”

A pretensão da embargante de aplicação da taxa SELIC, com fundamento no art. 3º da EC 113/2021 e no art. 406 do Código Civil, não encontra amparo legal para o caso específico, uma vez que existe regulamentação própria da agência reguladora que disciplina a matéria.

O art. 37, §2º, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, com redação dada pela Resolução Normativa nº 670/2015, estabelece expressamente que:

Art. 37.
[...].

§ 2
º
A distribuidora deve restituir ao interessado o menor valor verificado no §1o, por meio de depósito em conta corrente, cheque nominal, ordem de pagamento ou crédito na fatura de energia elétrica, conforme opção do consumidor, no prazo de até 3 (três) meses após a data de aprovação do comissionamento da obra e recebimento da documentação de que trata a alínea “f” do inciso II do §3o, atualizado a partir desta data pelo IGP-M e acrescido de juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês pro rata die
.”

Ademais, o art. 114, parágrafo único, incisos I e II, da Resolução Normativa nº 1000/2021, também estabelece que:

Art. 114. Nos casos de antecipação por meio da execução de obras de responsabilidade da distribuidora, a distribuidora deve restituir o menor valor entre:

[...].

Parágrafo único.Para a restituição devem ser observadas as seguintes disposições:

I -
o
valor a ser restituído deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;

II -
devem
ser calculados os juros à razão de 0,5% ao mês
pro rata die
sobre o valor obtido no inciso I, a partir do comissionamento até a restituição; e

Portanto,
t
rata-se de norma específica que regula a matéria em questão, prevalecendo sobre as disposições gerais invocadas pela embargante.

Quanto à alegação de aplicabilidade do art. 3º da EC 113/2021, que estabelece a incidência da taxa SELIC nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, não merece acolhimento, uma vez que a embargante, na condição de concessionária de serviço público, não se confunde com a Fazenda Pública para fins de aplicação do referido dispositivo constitucional.

No que tange à aplicação do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.09/2024, também não assiste razão à embargante, pois, conforme já mencionado, existe norma específica que regula a matéria em questão, prevalecendo sobre as disposições gerais do Código Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as normas regulamentares expedidas pelas agências reguladoras, no exercício de seu poder normativo, devem ser observadas pelo Poder Judiciário, salvo quando manifestamente ilegais ou inconstitucionais, o que não é o caso dos autos.

Logo,
não há que se falar em omissão no acórdão embargado, que aplicou corretamente os índices previstos nas Resoluções Normativas da ANEEL.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor
externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Nesse sentido, consideram-se
prequestionadas
todas as matérias discutidas no acórdão, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025